Tribunal: TJMT
Processo: 0003511-45.2013.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003511-45.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGULAR PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.843.276/0001-20 (APELANTE), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), HIRAN ANDREAZZA SALES - CPF: 469.228.571-00 (APELANTE), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERICLES ITABIRANO GOMIDE - CPF: 499.927.676-34 (ADVOGADO), VINICIUS SIMONY ZWARG - CPF: 130.192.828-37 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), HUGO SILVA ARAUJO - CPF: 103.062.997-80 (ADVOGADO), THAYNA BARROS FRISSO - CPF: 105.415.577-18 (ADVOGADO), ERICA CARVALHO SANTOS NUNES DA SILVA MOREIRA - CPF: 133.330.987-25 (ADVOGADO), DANIEL SANTOS SETTE CAMARA - CPF: 037.023.736-67 (ADVOGADO), ANDRE ROCHA RIBEIRO - CPF: 089.465.266-45 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO VALLE BASTOS - CPF: 548.743.356-91 (ADVOGADO), ROBERTA ESPINHA CORREA - CPF: 519.616.606-87 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - CPF: 592.182.406-25 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), HIRAN ANDREAZZA SALES-ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE – NEGATIVA DE CONSERTO GRATUITO DE VEÍCULO – PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL – REVISÕES PERIÓDICAS DO AUTOMÓVEL NÃO REALIZADAS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a falta de realização de quaisquer das revisões/manutenções previstas no programa de manutenção do veículo configura motivo ensejador para a perda da garantia de fábrica, conforme estipulado no manual fornecido ao consumidor, não se afigura ilícita a negativa da fabricante e da concessionária de promover, de forma gratuita, o conserto do veículo.

No caso, a Apelante levou o veículo para a revisão de 30.000 km, depois que o veículo já havia rodado mais de 32.000 km, o que acarretou a perda da garantia contratual e, de conseguinte, não há falar em responsabilidade civil das Apeladas em virtude de realizarem o conserto gratuitamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
ANGULAR PROJETOS E ENGENHARIA LTDA./HIRAN ANDREAZZA SALES – ME
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 0003511-45.2013.8.11.0009 (Cód. 86110), proposta em face das empresas
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Os pedidos foram julgados improcedentes; de conseguinte,
a Autora/Recorrente foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformada, a Apelante pede a reforma da sentença sob o argumento de que funcionários da concessionária Apelada (Paloma Distribuidora de Veículos Ltda.) prometeram substituir a peça defeituosa do veículo objeto do litígio sem qualquer custo.

Sustenta que recebeu telefonema do Preposto da Recorrida (Sr. Danilo Alexandre) solicitando sua presença na concessionária para que o serviço fosse realizado.

Destaca que, por ter acreditado que o serviço seria gratuito, aguardou por cerca de 20 (vinte) dias a chegada da peça; todavia, a primeira Apelada (
Paloma Distribuidora de Veículos Ltda.)
descumpriu a promessa.

Segue argumentando que, na condição de consumidora, tem o direito de ser restituída/indenizada em virtude do descumprimento injustificado da oferta feita pelo prestador/fornecedor de serviços.

Ressalta que o veículo “zero quilômetro” apresentou vícios recorrentes na caixa de câmbio e, diante da promessa da empresa Paloma Distribuidora de Veículos Ltda. de consertar o defeito sem qualquer custo, é razoável que o reparo seja por conta do fabricante e vendedor.

Argumenta que o fornecedor tem o dever de colocar no mercado produtos que atendam às necessidades do consumidor, bem como que correspondam ao fim a que se destinam.

Aduz que o descaso das Apeladas acarretou prejuízo material de R$ 1.342,14 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) e dano moral, pelos transtornos experimentados.

Com suporte nessas assertivas, almeja a reforma da sentença e a procedência dos pedidos vertidos na exordial.

Contrarrazões ao ID. 145266205.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ressai do caderno processual que a empresa Angular Projetos e Engenharia Ltda., também denominada de Hiran Andreazza Sales – ME, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor das empresas Paloma Distribuidora de Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.,

com o intuito de ser indenizada moral e materialmente por conduta acoimada de negligente das Apeladas.

Na peça vestibular, narrou que, em 07 de janeiro de 2013, comprou da primeira Apelada um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano/modelo 2013/2013, cor prata,
flex
, para suprir as necessidades básicas de sua atividade econômica.

Alegou que, ainda no mês de outubro de 2013, o veículo começou a apresentar problemas na caixa de câmbio, pois estava “raspando” na troca para a terceira marcha.

Aduziu que, em 30/10/2013, ao solicitar a troca da peça, funcionários da Concessionária informaram que realizariam o conserto sem custos, em virtude de o veículo estar na garantia; contudo, em 08/11/2013, as Recorridas se recusaram a trocar a peça gratuitamente, sob o argumento de que o automóvel não estava mais coberto pela garantia legal/contratual de fábrica.

Na Contestação, as Recorridas justificaram que a recusa do conserto gratuito solicitado ocorreu pelo fato de que o veículo não estava mais acobertado pela garantia de fábrica, porque a consumidora Apelante, por desídia própria, deixou de fazer a manutenção programada.

Ressaltaram que a negativa está respaldada pelas obrigações contratuais e legais preestabelecidas; de conseguinte, que não há falar em falha na prestação dos serviços e, muito menos, em condenação por danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora/Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos e as Apeladas condenadas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Pois bem. Da análise acurada do conjunto fático-probatório que instrui os autos, tenho que a irresignação da Recorrente não prospera.

Sabe-se que o dano moral indenizável é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa jurídica, ou seja, seu bom nome, boa fama, reputação etc.

Assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

No concerne ao dano material, conforme o próprio nome evidencia, consiste no prejuízo material experimento pela parte, o qual deve ser concreto e factível. É o dano que se constata com total objetividade; subdivide-se em “dano emergente” e “lucros cessantes”.

No caso concreto, ao confrontar a narrativa descrita na peça vestibular (ID. 69924746 – págs. 01/16) com o “manual de uso e manutenção do veículo” acostado pela Autora/Apelante no ID. 69924746 – págs. 23/24,
é de fácil percepção que o veículo já não contava com a cobertura ofertada pela garantia legal/contratual de fábrica.

O item n.º 5 do “manual do usuário e manutenção do veículo” estabelece as situações que resultam na perda da garantia do veículo, sendo uma delas:
“Negligência e não cumprimento de qualquer das manutenções programadas, além das revisões e serviços necessários para a conservação do veículo.”

De igual modo, o item B – manutenção programada dispõe que:
“Deve ser realizada a cada 15.000 km (posterior a revisão inicial) com tolerância de 1.000 km a mais ou a menos (...)”.

Sob esta perspectiva, da análise dos registros realizados no manual de anotações juntadas pela Recorrente, denota-se que a revisão programada inicial de 15.000 km, se deu em 16/05/2013, quando o veículo contava com 15.124 km rodados. Já a manutenção programada de 30.000 km, ocorreu em 30/10/2013 quando a Apelante levou o veículo para a concessionária com 33.890 km rodados, ou seja,
após ultrapassada a margem de tolerância de quilometragem excedente, fixada em 1.000 km.

Assim, quando levou o veículo para a realização dos reparos solicitados, o automóvel já havia perdido a cobertura ofertada pela garantia de fábrica, eis que a quilometragem já estava ultrapassada em 2.890 do limite de tolerância estabelecido pela fabricante.

Sob esta perspectiva, não há dúvida de que, ao negarem promover o reparo do veículo de forma gratuita, as Apeladas agiram no exercício regular do direito.

Em outros termos, tendo em vista que a falta de realização de quaisquer das revisões/manutenções previstas no programa de manutenção do veículo, configura-se motivo ensejador da perda da garantia de fábrica, conforme estipulado no manual fornecido ao consumidor, neste caso é lícita a negativa da fabricante e da concessionaria de promover, de forma gratuita, o conserto do câmbio do automóvel, posto que a Apelante,
por sua própria desídia, deixou de cumprir o cronograma de revisão previamente estipulado.

Assim, não há falar em responsabilidade civil das Apeladas, sobretudo porque o automóvel já não estava coberto pela garantia de fábrica; repita-se: as Apeladas ao negarem o reparo solicitado, agiram no exercício regular do direito.

Aliás, sobre o tema, há entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO.
ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.
2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.
4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.
5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.
6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.
(...)

(N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NO VEÍCULO –
NEGATIVA DE CONSERTO – PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DAS REVISÕES PERIÓDICAS DO MANUAL DO VEÍCULO
– DANOS MORAIS – INAPLICÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
No caso em exame, os elementos dos autos não indicam o dever de indenizar do requerido,
pois o autor não realizou as revisões de acordo com o previsto no manual de instruções do veículo, fazendo com que houvesse a perda da garantia contratual.

A Fazenda Pública é isenta ao pagamento de custas e despesas processuais por força da Lei n. 7.603/2001.
Recurso provido parcialmente.

(N.U 0002081-32.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PROBLEMA NO CÂMBIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - FALTA DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA –
PERDA DA GARANTIA
– ATRASO DOS SERVIÇOS PROVOCADOS PELA RECUSA LEGÍTIMA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONARIA EM REALIZAR OS REPAROS PELA GARANTIA –
EXERCÍCIO LEGAL DE DIREITO - CONDUTA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSOS PROVIDOS. (...)
Constituindo, a falta de realização de quaisquer das revisões/manutenções, previstas no programa de manutenção do veículo, motivo ensejador da perda da garantia de fábrica, conforme estipulado no manual fornecido ao consumidor, afigura-se lícita a negativa da fabricante e da concessionaria de promover, de forma gratuita, o conserto do câmbio do caminhão, que deixou de cumprir o cronograma de revisão previamente estipulado.
Se a demora do conserto de veículo, pela concessionária, decorreu pela justa recusa de realização do reparo pela garantia de fábrica, inexiste a conduta indevida, configuradora da responsabilidade civil.

(N.U 0003251-15.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo, e mantenho intacta a sentença vergastada.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023